Tribunal: TJDFT
Processo: 0706391-28.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. PLATAFORMA DE VENDA DE PASSAGEM. IMPOSIÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM ADICIONAL PARA EMBARQUE DE CRIANÇA MENOR DE 6 ANOS. VIOLAÇÃO DAS NORMAS DA ANTT. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE OUTRA EMPRESA. INDENIZAÇÃO DAS DUAS PASSAGENS INDEVIDA. ATRASO PARA CHEGAR AO DESTINO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM COMPENSATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.

2. A resistência à pretensão levada a efeito pela ré denota que o requerente ostenta interesse de agir.

3. A operadora de venda de passagens rodoviárias pela internet (Buser) responde pelo impedimento de o passageiro embarcar com o filho bebê, haja vista o vínculo de solidariedade que existe entre ela e o transportador, nos termos do art. 7o do CDC.

4. Os prestadores de serviços de transporte terrestre de passageiros estão sujeitos às normas expedidas pela ANTT, conforme art. 26 da Lei 10.233/2001. Nesse sentido, o regulamento da recorrente (ID 49721157) informa que a operadora do serviço de transporte deve observar as normas da ANTT.

5. Nos termos do art. 6o, inciso XVII, da Resolução 1.383/2006 da ANTT, é direito do usuário “transportar, sem pagamento, uma criança de até seis anos incompletos, por responsável, desde que não ocupe poltrona, observadas as disposições legais e regulamentares aplicáveis ao transporte de menores”.

6. É ilegal a conduta da empresa que impede o embarque de passageiro acompanhado de criança de 1 ano e 7 meses que viajaria com o genitor, condicionando o acesso ao ônibus à aquisição de outro bilhete para que criança viajasse em poltrona separada.

7. Se o autor foi compelido a adquirir passagem de outra empresa para viajar com a filha, faz jus à indenização da quantia paga por esse bilhete no valor de R$ 159,57 (ID 49721147). É indevida a restituição do preço da primeira passagem (R$ 105,90), sob pena de enriquecimento sem causa, já que, nesta hipótese, o autor viajaria de forma gratuita.

8. Supera os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano moral as apreensões e angústias experimentadas pelo autor que foi injustamente impedido de embarcar com a filha de 1 ano e 7 meses, chegando ao destino com aproximadamente 22 horas de atraso após adquirir passagem de outra empresa de transporte rodoviário de passageiro.

9. O quantum fixado na origem (R$ 2.000,00) se mostra razoável e proporcional, observados os critérios norteadores da justa compensação.

10. Precedente: Acórdão 1647920, 07032371220228070017, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 15/12/2022.

11. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, parcialmente provimento para reduzir o valor dos danos materiais para R$ 159,57. Ficam mantidos os demais termos da sentença.

12. Sem custas ou honorários.